Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703812-17.2022.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, SM COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA RECORRIDOS: SM COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisões de IDs 49858160 e 49858625, admitiu o recurso especial interposto por SM COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, e os apelos constitucionais manejados pelo DISTRITO FEDERAL, respectivamente. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), afetado para uniformização da controvérsia “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022’, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 54103732). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014